Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-78.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1007357-78.2021.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: DAVI MOTA DOS SANTOS.
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA.
Data do Julgamento: 12/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FGTS À CONTA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR JUNTO AO RECORRIDO - POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA TERCEIRO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZO EM RAZÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A Caixa Econômica Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, na condição de única gestora das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
2- Caso em que o agente financeiro é a Caixa Econômica Federal, portanto, pessoa jurídica de direito público.
3- Incompetência absoluta dos Juizados Especiais reconhecida, pois revelada a necessidade de litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, em obediência ao disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95.
4- Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007357-78.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI MOTA DOS SANTOS - CPF: 770.230.211-91 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022